Tribunal: TJES
Processo: 5000484-33.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AI N.º 5000484-33.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: SÉRGIO CUNHA CARVALHO

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. TENTATIVA DE REEXAME DE PROVAS E DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I.

A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese de estar verificada a omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do acórdão atacado (CPC, art. 1.022).

II.

A omissão ocorre apenas quando o julgador deixar de se manifestar sobre ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, o que não ocorreu nos autos.

III.

O voto condutor examinou a
quaestio recursal
de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, razão pela qual deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que
a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

IV.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso, todavia

NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000484-33.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERGIO CUNHA CARVALHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AI N.º 5000484-33.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: SÉRGIO CUNHA CARVALHO

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Examinam-se os
Embargos

de Declaração
opostos por
SÉRGIO CUNHA CARVALHO
,
em face do acórdão constante no ID nº 654889
,
que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de instrumento interposto pelo Embargante contra decisão que, em Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
após a realização do bloqueio de valores pertencentes ao Embargante, deferiu parcialmente o pedido de liberação do montante bloqueado, autorizando, tão somente, o levantamento da importância que se encontrava em conta poupança.

No acórdão recorrido foi determinada a liberação da importância de R$ 4.945,20 (quatro mil novecentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), correspondente à verba salarial mais elevada que foi percebida pelo Recorrente no ano de 2019.

Em suas razões recursais (ID 681554)

a parte Embargante alega, em síntese, que o v. acórdão padece de omissão quanto à tese recursal de que devem ser liberados todos os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos.

Contrarrazões apresentadas no ID 695434.

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 27 de agosto de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AI N.º 5000484-33.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: SÉRGIO CUNHA CARVALHO

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme narrado, examinam-se os
Embargos

de Declaração
opostos por
SÉRGIO CUNHA CARVALHO,
haja vista estar inconformado com o acórdão prolatado (
ID nº 654889)
que, em Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, autorizou apenas a liberação da importância de R$ 4.945,20 (quatro mil novecentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), correspondente à verba salarial mais elevada que foi percebida pelo Recorrente no ano de 2019.

Em suas razões recursais, apresentadas no ID 681554, o Embargante alega, em síntese, que o v. acórdão padece de omissão quanto à tese recursal de que devem ser liberados todos os valores bloqueados, pois inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no
art. 1.022 do CPC/15
, para combater
“qualquer decisão judicial para: I ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II ­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i)
tratar-se de erro material clarividente;
(ii)
colmatadas as omissões apontadas;
(iii)
sanadas as contradições internas; ou
(iv)
corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado.

Na espécie, não restam evidenciadas omissões, ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo
art. 1.022 do CPC/15
que autorizariam o manejo desta excepcional via recursal.

Compulsando os autos, nota-se foi registrado no acórdão combatido que

“
[...]

o Superior Tribunal de Justiça confirmou a excepcionalidade da regra relativa à impenhorabilidade de verbas salariais, admitindo sua flexibilização para abranger dívida não alimentar
(REsp 1.673.067/DF, Rel. Minª Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15.9.2017)
[...]”, bem como o fato de que tal possibilidade de penhora pode ser utilizada quando não comprometer o sustento da parte (ID 608471).

Neste contexto, além de ficar clara a inexistência da omissão apontada, partindo da premissa alegada, caso a parte não tivesse qualquer outro valor alocado em instituições do sistema bancário, esta só poderia ter seus rendimentos penhorados se possuísse remuneração mensal superior a 40(quarenta salários mínimos), estando evidente a incompatibilidade entre a tese do Embargante e o entendimento dos Tribunais, em especial do Colendo STJ, segundo o qual
[...] a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. [...] (AgInt no REsp 1540155/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

Do Tribunal da Cidadania também podemos colher:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES RELATIVOS A SUBSÍDIO DECORRENTE DE OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. ART. 649, IV, DO CPC/1973. CESSÃO DOS VALORES A UMA HOLDING. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a impenhorabilidade salarial não é absoluta, sendo que, existindo sobra salarial, esta poderá ser penhorada em razão da perda da natureza alimentar" (AgRg no REsp n. 1.492.174/PR, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma). 2. Agravo improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1047109/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "a remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014). 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido pelas instâncias ordinárias, tampouco alegado em sede de recurso especial, por se tratar de indevida inovação recursal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1502605/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017)

No mesmo sentido trago precedente atual desta corte:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Os documentos acostados pela Agravante permitem, sem muito esforço, uma conclusão de que o valor bloqueado figura como o valor percebido pela Recorrente a título de aposentadoria. Impenhorabilidade. II - Não obstante a caracterização como verba alimentar, como sói acontecer com os proventos de aposentadoria, do montante bloqueado significativa parcela parece figurar como verba que excede os valores que compõe a rotina financeira da Agravante (décimo terceiro salário), ou seja, em tese, não destinam-se ao seu sustento ordinário mensal, a permitir caracterizá-la como excluídas da regra de impenhorabilidade. III - O posicionamento do STJ admite o desconto em folha de pagamento do devedor, quando o crédito exequendo não compromete sua subsistência. O escopo da Lei ao apregoar a impenhorabilidade não é proteger o mau pagador, mas tão somente assegurar o mínimo de subsistência do devedor. Se o bloqueio de percentual da verba de natureza alimentar não prejudica a subsistência do devedor, não há violação da regra prevista no art. 649 do CPC, porquanto não fere o escopo do dispositivo. Por estas razões, ficam excluídas da regra da impenhorabilidade o décimo terceiro salário e férias, porquanto embora ostentem a natureza alimentar, poderão ser bloqueadas para a garantia do pagamento do débito. Precedentes. VI - A permissão à penhora do décimo terceiro salário é medida excepcional, e que por isso mesmo merece a devida cautela, devendo ser dado à Agravante o direito de manifestar-se sobre o tema, inclusive de produzir provas quanto a possibilidade de caracterização da necessariedade premente e efetiva da verba para seu sustento ou de seu núcleo familiar. V - Agravo conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, por unanimidade, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 042199000219, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

Agravo de Instrumento nº 0016596-91.2019.8.08.0035 Agravante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Serrana do Espírito Santo - SICOOB Agravada: Maria Adriene Silva Mendes Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DA PENHORA E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR JÁ BLOQUEADO. PENHORA MENSAL DA REMUNERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Os Tribunais pátrios têm entendido que a impenhorabilidade não se apresenta absoluta, podendo, diante do caso concreto, ser relativizada ainda que não se trate de verba de natureza alimentar. Precedentes. 2) Se por um lado a impenhorabilidade tem por objetivo proteger os direitos fundamentais do executado, por outro, há de se observar as normas atinentes ao processo de execução que visam, prefacialmente, a satisfação do crédito do exequente. 3) Para amparar o pedido de desbloqueio, a agravada se limita a alegar a previsão legal de impenhorabilidade do seu salário, sem entretanto demonstrar que a manutenção de qualquer constrição poderia acarreta prejuízo ao seu sustento e de sua família. 4) De todo o conjunto probatório se conclui que tem a agravada situação que indica a possibilidade da penhora de parte de sua remuneração, já que ainda assim teria garantida, com o remanescente, a plena satisfação das suas necessidades básicas. 5) Emerge dos autos a possibilidade de manutenção de 30% (trinta por cento) da quantia já penhorada pelo juízo de origem na conta bancária da agravada. 6) Sopesando o valor da remuneração percebida e o fato de a presente execução tramitar desde 2012 sem localizar bens penhoráveis a fim de satisfazer a dívida, que já passa de 1 milhão de reais, entende-se que a penhora de 15% (quinze por cento) da renda bruta da agravada, abatidos tão somente os descontos compulsórios (INSS e IR), não seria capaz de prejudicar o seu sustento e o de sua família, sendo o valor residual suficiente para atender as suas necessidades básicas e de seus familiares. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator. Vitória, ES, 17 de dezembro de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199004496, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020)

Assim, uma leitura, ainda que perfunctória, dos fundamentos do Embargante evidenciam clara tentativa de reapreciação da matéria, pois, conforme constou no acórdão, não prospera, no caso em apreço, a tese de que só poderia ser mantido o bloqueio de valores de sua remuneração se o saldo fosse superior a 40 (quarenta) salários mínimos, estando aparente a tentativa de rediscussão da questão, o que é incabível em sede de embargos.

Influi-se, portanto, que, tendo o voto condutor examinado a
quaestio recursal
de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, sobretudo por ter firmado a suas razões de decidir nas premissas acima narradas, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que

a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Com efeito, não havendo qualquer omissão a ser sanada na oportunidade, e por evidenciar que a intenção manifestada no recurso
sub examine
busca, e de maneira inconteste, obter o reexame de matéria já apreciada,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão vergastado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AI N.º 5000484-33.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: SÉRGIO CUNHA CARVALHO

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. TENTATIVA DE REEXAME DE PROVAS E DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I.

A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese de estar verificada a omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do acórdão atacado (CPC, art. 1.022).

II.

A omissão ocorre apenas quando o julgador deixar de se manifestar sobre ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, o que não ocorreu nos autos.

III.

O voto condutor examinou a
quaestio recursal
de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, razão pela qual deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que
a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

IV.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso, todavia

NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 05 de outubro de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.